Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703500-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: A. A. O., M. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ARAUJO MAIA DECISÃO I –Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. APELO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E APELO DOS MENORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir, como uma das condições da ação, é exteriorizado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada pela parte autora. No particular, demonstrada a existência dessa condição da ação, referente à obrigação de fazer do Estado, bem como a adequação do procedimento adotado para a solução do litígio, rejeita-se a preliminar em questão. 2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 4. Precedentes: Acórdão n.1155473, 07081402920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019; Acórdão n.1151582, 07030998120188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019; Acórdão n.1147171, 07071616720188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 07/02/2019; Acórdão n.1131557, 07073703620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. 5. Justifica-se a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula das crianças em creche/pré-escola pública ou conveniada próximo ou local de trabalho da genitora, a fim de evitar-lhe ainda mais prejuízos, devendo ser garantido aos infantes o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostentam. 6. A teor da Súmula 421 do STJ não há que se falar em condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for atendida pela Defensoria Pública, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor. 7. Com efeito, a parte vencedora litiga sob o pálio da justiça gratuita, sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante do complexo administrativo do Distrito Federal, e, por consequência disso, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública. 8. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recuso dos Autores parcialmente provido. Sentença reformada. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei no 9.394/1996, e 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei no 8.069/1990 (ECA), sustentando que, embora o Estado tenha a obrigação de garantir a educação básica e gratuita dos quatro aos dezessete anos, conferindo ao infante vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, não poderia ser compelido a incluir a parte recorrida em vaga de creche próxima à sua residência, sob pena de violação ao princípio da isonomia em detrimento de criança melhor posicionada na lista classificatória. Aponta dissenso interpretativo com julgado oriundo do TJMG e do próprio TJDFT, no qual se perfilhou o entendimento de estar o direito à vaga em creche infantil, próxima à residência da criança, condicionado à inexistência de lista de espera, preservando-se, assim, o princípio da isonomia. Pede, ainda, o sobrestamento do apelo, até o julgamento final da repercussão geral do tema 548 (do AI 761.908/SC), tendo em vista a discussão acerca do dever estatal em assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, repisando, para tanto, os argumentos lançados no especial e acrescentando que a decisão recorrida não observou a separação dos poderes, pois a matéria envolve juízo de conveniência e oportunidade não afeto ao Poder Judiciário. Requer o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do AI 761.908/SC, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 548. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Inicialmente, quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso especial, por força do reconhecimento, pela Suprema Corte, da repercussão geral da matéria ora analisa, não vislumbro ser a providência cabível, ante a inexistência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para tal medida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei no 9.394/1996, e 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei no 8.069/1990 (ECA), bem como em relação ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, reformar decisum com fundamento em norma constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF/1988)" (REsp 1721382/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/10/2018 e AgInt no AREsp 1335013/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, vale citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Acrescento que, ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não poderia prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, para quem "o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola"(AgInt no AREsp 1159587/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/8/2018, e decisão monocrática proferida no RMS 059882/MS. Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,DJe 20/4/2020). Assim, “Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na sua Súmula 83: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp 1172132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2018 e AgInt no AREsp 1609457/MT, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166, Relator Ministro LUIZ FUX - Tema 548 da tabela daquela Corte), o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005